Tribunal: TJSP
Processo: 2231513-94.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Transporte de Coisas
Órgão julgador: Rebello Pinho
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-05-02
Data de publicação: 2026-05-05

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Decisão que indeferiu o pedido de levantamento de valores constritos pela parte executada, ante o deferimento do pedido de processamento da recuperação judicial - A competência para decidir sobre a constatação do caráter concursal ou extraconcursal de crédito discutido em ação de execução individual e também sobre o prosseguimento dos atos de execução, contra devedor em

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Decisão que indeferiu o pedido de levantamento de valores constritos pela parte executada, ante o deferimento do pedido de processamento da recuperação judicial - A competência para decidir sobre a constatação do caráter concursal ou extraconcursal de crédito discutido em ação de execução individual e também sobre o prosseguimento dos atos de execução, contra devedor em recuperação judicial, tais como alienação de ativos e pagamento de credores, que envolvam créditos extraconcursais ou apurados em outros órgãos judiciais, inclusive trabalhistas, e os atos de constrição efetuados sobre o patrimônio de devedor falido ou recuperando, inclusive sobre a liberação ou não de bens penhorados e/ou bloqueados, é do MM Juízo Falimentar ou da Recuperação Judicial, sendo incabível o prosseguimento de execuções individuais contra devedor falido ou em recuperação judicial, após as decisões de decretação de sua falência ou deferimento do respectivo plano de recuperação judicial, ainda que exista prévia penhora - Todos os atos processuais praticados depois da interposição de agravo de instrumento e incompatíveis com o teor de seu provimento ficam automaticamente nulos e sem efeito - Como: (a) as constrições de valores em contas de titularidade da parte devedora agravante, por meio de pesquisa realizada pelo Sistema Sisbajud, ocorreram em 08, 09, 11 e 12.11.2024; (b) o deferimento do pedido de processamento da recuperação judicial em favor da parte devedora ocorreu por decisão datada de 18.02.2025, em situação em que os valores constritos ainda estavam à disposição do Juízo de origem e (c) a expedição de mandado de levantamento ocorreu em 1o.08.2025, sem que o pedido da parte credora fosse submetido à apreciação do Juízo Universal da recuperação judicial, mesmo após a informação fornecida pela parte devedora de que havia sido deferido o pedido de processamento da recuperação judicial, de rigor a reforma, em parte, da r. decisão agravada, para afastar a determinação de expedição de mandado de levantamento dos valores localizados nas pesquisas realizadas pelo Sistema Sisbajud, em contas de titularidade da parte agravante, em favor da parte credora agravada, com determinação para que: (a) ela proceda à devolução dos valores levantados e (b) o pedido de levantamento por ela formulado seja submetido à apreciação do Juízo Universal onde processado o pedido de recuperação judicial da parte devedora, com anulação, de ofício, a r. sentença de extinção do incidente de cumprimento de sentença, nos termos do art. 924, II, CPC, por incompatibilidade.
Recurso provido, em parte, com determinação e anula-se, de ofício, a r. decisão de fls. 233 dos autos de origem.